Tribunal: TJSP
Processo: 1016503-30.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCON. Multa. Impugnação ao valor. Falta de impugnação na esfera administrativa ao faturamento estimado pelo PROCON que não implica preclusão e por isso não obsta impugnação na via judicial. Valor da multa baseado também no faturamento estimado, de dois milhões e quinhentos mil reais. Faturamento real, comprovado por documentos, de R$ 457.302,97. Não demonstrada reparação dos

Ementa:
APELAÇÃO. PROCON. Multa. Impugnação ao valor. Falta de impugnação na esfera administrativa ao faturamento estimado pelo PROCON que não implica preclusão e por isso não obsta impugnação na via judicial. Valor da multa baseado também no faturamento estimado, de dois milhões e quinhentos mil reais. Faturamento real, comprovado por documentos, de R$ 457.302,97. Não demonstrada reparação dos efeitos lesivos do ato infracional, não incide a hipótese de atenuação da multa prevista no artigo 34, b, da Portaria Normativa PROCON 45/2015. Valor da multa que deve ser ajustado ao faturamento real da empresa, mantido o redutor de apenas um terço. Sucumbência recíproca, arcando cada parte com as despesas do processo em proporção, o ente público somente em termos de reembolso, e com honorários dos patronos da outra, também pelo trabalho em grau de recurso, à razão de doze por cento do quanto cada qual decaiu em relação ao pedido. Recurso parcialmente provido.